Tribunal: TJDFT
Processo: 0740809-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Autoria e materialidade comprovadas. Versão defensiva isolada. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, em decorrência de agressão física contra um idoso, após episódio de atropelamento.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de elementos suficientes para a condenação do réu pelo delito de lesão corporal grave.
III. Razões de decidir.
3. Afasta-se a tese absolutória se a lesão corporal grave está comprovada por diversos elementos probatórios, especialmente os depoimentos de testemunhas oculares, corroborados pelas testemunhas indiretas e pela prova pericial.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.